Tribunal: TJMT
Processo: 0003892-92.2016.8.11.0059
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003892-92.2016.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[ADEMILSON PEREIRA DE MELO - CPF: 320.728.051-04 (APELANTE), JOELMA RODRIGUES ALVARES - CPF: 956.899.311-87 (ADVOGADO), JOAO PAULO SANTANA MORAIS - CPF: 034.384.751-54 (ADVOGADO), C. AGATMA MOURA EIRELI - CNPJ: 16.703.317/0001-24 (APELADO), DIEGO PETERSEN LUZ RIBEIRO - CPF: 991.735.651-72 (ADVOGADO), EDIVALDO JOSE GONCALVES FILHO - CPF: 038.922.071-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MANUTENÇÃO DA NEGATIVAÇÃO DEPOIS DE QUITADO O DÉBITO – QUITAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – SENTENÇA MANTIDA EM RAZÃO DO PRINCÍPIO DA
REFORMATIO IN PEJUS
– RECURSO NÃO PROVIDO.

1. No caso, não haveria sequer como ter sido reconhecida a quitação da dívida, como fez o sentenciante, porquanto, o extrato bancário colacionado pelo autor/apelante, a fim de comprovar o pagamento, faz menção a uma
“compra cart elo”
, no valor de R$ 181,00 (cento e oitenta e um reais).

2. Isto é, tal documento não faz qualquer menção de tratar-se de pagamento de dívidas pretéritas, o que, por si só, afastaria a alegada quitação, mormente se se considerar que a nota assinada a punho pelo próprio autor/apelante, confessando a dívida, ainda estava em poder da ré/apelada.

3. Com efeito, o extrato bancário considerado para reconhecimento da quitação do débito, podia tratar-se de comprovante de qualquer compra feita pela filha do autor/apelado, de modo que, se efetivamente estava ela realizando o pagamento da dívida existente há mais de dois anos pelo seu pai, deveria ter se precavido a ponto de solicitar um recibo expresso, bem como a devolução da nota por ele assinada, o que não fez.

4. No entanto, não havendo recurso da parte ré/apelada a propalada quitação deve ser mantida, em observância ao princípio da
reformatio in pejus
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ADEMILSON PEREIRA DE MELO,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte que, nos autos da Ação de Declaração de Inexistência de Débitos c/c Indenização por Danos Morais no. 0003892-92.2016.8.11.0059, ajuizada em face de
C. AGATMA MOURA EIRELI
, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar a inexistência do débito de R$ 123,00 (cento e vinte e três reais), decorrente do contrato. Por consequência, condenou o réu ao pagamento das custas em sua integralidade, pelo princípio da causalidade, e ao pagamento de honorários no valor de R$ 1.000,00, nos termos do art. 85, § 8o do Código de Processo Civil (ID 132986740).

Irresignado, o autor/apelante aduz que as justificativas apresentadas pela apelada, de que não realizou a baixa dos débitos por não saber precisar de quem seria o pagamento, são totalmente infundadas, a uma, porque o pagamento da parcela foi feito presencialmente no estabelecimento da apelada, a duas, porque cerca de um ano após o pagamento o apelante retornou ao estabelecimento da apelada munido do comprovante e ainda assim a apelada não procedeu à baixa, permanecendo com o nome do apelante no SPC/SERASA.

Sustenta que, a manutenção da negativação depois de quitada a dívida gera o dever de indenizar (ID 132986744).

Embora intimada, a ré/apelada deixou de apresentar contrarrazões, conforme certificado nos autos (ID 134458184).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No caso, consta dos autos que, em 12/11/2013, o autor/apelante realizou uma compra junto à empresa ré/apelada, tendo realizado o pagamento de R$123,00 (cento e vinte e três reais) na data da compra e comprometendo-se a realizar o pagamento do saldo remanescente de R$123,00 (cento e vinte e três reais) no dia 12/01/2014 (ID 132986737), o que não ocorreu.

Em razão da inadimplência, a ré/apelada incluiu, em 25/07/2014, o nome do autor/apelante nos órgãos de proteção ao crédito (ID 132986737 - Pág. 26).

Todavia, o autor/apelante alega que, em 13/07/2016, efetuou o pagamento da dívida (ID 132986737 - Pág. 25), contudo, a ré/apelada não teria dado baixa na restrição, o que enseja o dever de indenizar.

Por sua vez, em sua contestação, a ré/apelada alega que o débito não foi quitado. E, ainda, que fosse considerada a alegada quitação, tem-se que como o pagamento foi realizado pela filha do autor/apelante, em valor daquele diverso da dívida original, e sem que ela tenha informado corretamente a que se referia o pagamento que estava realizando, é aceitável a ocorrência de erro na manutenção da indigitada negativação do nome do autor/apelante.

Pois bem.

Da análise dos autos, entendo que a irresignação não merece prosperar.

Isso porque, a meu sentir, não haveria sequer como ter sido reconhecida a quitação da dívida, como fez o sentenciante, porquanto, o extrato bancário colacionado pelo autor/apelante, a fim de comprovar o pagamento, faz menção a uma
“compra cart elo”
, no valor de R$ 181,00 (cento e oitenta e um reais) (ID 132986737 - Pág. 25 – fls. 30).

Isto é, tal documento não faz qualquer menção de tratar-se de pagamento de dívidas pretéritas, o que, por si só, afastaria a alegada quitação, mormente se se considerar que a nota assinada a punho pelo próprio autor/apelante, confessando a dívida, ainda estava em poder da ré/apelada (ID 132986737 - Pág. 66 – fls. 71).

Com efeito, o extrato bancário considerado para reconhecimento da quitação do débito, podia tratar-se de comprovante de qualquer compra feita pela filha do autor/apelado, de modo que, se efetivamente estava ela realizando o pagamento da dívida existente há mais de dois anos pelo seu pai, deveria ter se precavido a ponto de solicitar um recibo expresso, bem como a devolução da nota por ele assinada, o que não fez.

No entanto, não havendo recurso da parte ré/apelada a propalada quitação deve ser mantida, em observância ao princípio da
reformatio in pejus
.

Nesse contexto, entendo que a suposta quitação, tal como se dera, inviabilizou a ciência do pagamento pela ré/apelada, porque realizado há mais de dois anos do vencimento da dívida, por pessoa diversa do devedor (filha do autor/apelante) e por meio da conta desta terceira pessoa, o que evidentemente dificultou a identificação, a fim de que o pagamento fosse considerado e a baixa do cadastro fosse realizada.

Destaca-se, a condenação à reparação civil pressupõe a prática de ato ilícito, a existência de um dano e o nexo causal entre eles, o que não restou comprovado nos autos.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2022